Tribunal: TJES
Processo: 5022790-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022790-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO RAMOS DE SOUSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022790-46.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

RECORRIDO: MARCIO RAMOS DE SOUSA

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VILA VELHA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, movida por Márcio Ramos de Sousa em face do Departamento Estadual de Trânsito. Aduz o recorrido, em síntese, que em 16 de maio de 2023, foi notificado sobre a instauração de um Processo administrativo de suspensão de CNH, sob argumento de que teria superado a pontuação disposta no artigo 261, I do CTB. (infrações cometidas entre período de 02/06/2020 até 24/04/2021). Nesse prisma, tem-se que a notificação recebida pelo recorrido fora registrada no processo de nº2023-GDRSZ. Contudo, o veículo objeto da autuação sempre ficou em posse de pessoa alheia, Deuzenir Rodrigues Pereira. Como consequência, o recorrido recebeu a notificação de cancelamento de permissão de sua CNH. Cumpre esclarecer que, por uma falha de intimação, o recorrido não tomou ciência das infrações acima, não conseguindo indicar o real condutor nas autuações tombadas sob o nº BA00051731 e BA00032229, dessa forma, fez juntada da declaração de real condutor devidamente assinada, sendo assim, busca a tutela jurisdicional,visando a resolução da controvérsia.

Em sede de sentença, o douto juízo sentenciante julgou PROCEDENTE os pedidos inicias, para determinar ao recorrente DETRAN que transfira a pontuação e responsabilidades do AIT nº BA00051731 e BA00032229 a Sra. DEUZENIR RODRIGUES PEREIRA, CPF nº 097.173.837-82, RG sob nº 1781427 SPTC ES, CNH nº 2486916713 e, por consequência, torne sem efeito o processo administrativo nº. 2023-GDRSZ instaurado em desfavor do recorrido MARCIO RAMOS DE SOUZA. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 13936554) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos invocados em sede inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, analisando o recurso inominado interposto pelo recorrente, verifico que as preliminares invocadas, bem como alguns tópicos formulados foram devidamente enfrentados pelo douto juízo sentenciante e apenas repetidos em sede recursal, não enfrentando teses aduzidas em sentença. Portanto, tendo em vista o devido enfrentamento das matérias supracitadas, deixo de analisá-las em sede de acórdão, sob pena de ocorrência do princípio da dialeticidade recursal, restringindo a análise apenas as contraposições firmadas aos fundamentos adotados pela sentença controvertida.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em inquirição, o recorrido aduz que foi notificado sobre a instauração de um Processo administrativo de suspensão de sua CNH, sob argumento de que teria superado a pontuação disposta no artigo 261, I do CTB (infrações cometidas entre período de 02/06/2020 até 24/04/2021). Nesse sentido, tem-se que a notificação recebida pelo recorrido fora registrada no processo de nº2023-GDRSZ. Contudo, o veículo objeto da autuação não estava em posse da parte, mas de pessoa alheia, qual seja, Deuzenir Rodrigues Pereira. Ademais, esclarece que, por uma falha de intimação, o recorrido não tomou ciência das infrações abaixo descritas, não conseguindo indicar o real condutor nas autuações tombadas sob o nº BA00051731 e BA00032229, dessa forma, fez juntada da declaração de real condutor devidamente assinada (ID 13935831).

Em sede recursal, o recorrente Detran sustenta que restou precluso o momento para apresentação de indicação do real condutor e muito embora a jurisprudência pátria venha admitindo a indicação do condutor infrator pela via judicial, exige-se a apresentação de provas capazes de demonstrar quem estava conduzindo o veículo, não bastando a mera declaração de condutor diverso assumindo a responsabilidade pelas infrações de trânsito, o que em seu entendimento, não tratou de realizar o recorrido.

Neste sentido, analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo
a quo
, ao passo que a real condutora apontada nos autos reconheceu ter sido a causadora das infrações e aceitou transferência de pontuação para seus registros. Portanto, tendo em vista o devido reconhecimento não há o que se falar em manutenção da penalidade em desfavor do recorrente.

Neste sentido, Segue entendimento jurisprudencial a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTAVA CONDUZINDO O VEÍCULO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA DEMANDA DO CONDUTOR INDICADO. LITISCONSÓRCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 765970/RS), é possível a indicação de condutor em juízo, na hipótese de restar cabalmente demonstrada a autoria da infração, justificando a intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. 2. No caso concreto, a demandante alega que a infração originária foi cometida por terceiro. Veio aos autos declaração firmada pelo condutor apontado. 3. (...) RECURSO INOMINADO PREJUDICADO, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.(Recurso Cível, Nº 71010344729, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 03-06-2022)

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada.
CONDENO
o(a) Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)